Tribunal: TCU
Processo: 031.319/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em desfavor de ex-prefeito de Paulo Afonso/BA em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2015.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em desfavor de Anilton Bastos Pereira, ex-Prefeito de Paulo Afonso/BA, devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Anilton Bastos Pereira e a empresa José Carlos dos Santos Transportes - ME, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Anilton Bastos Pereira e da empresa José Carlos dos Santos Transportes - ME, condenando-os solidariamente ao recolhimento aos cofres do FNDE da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2015 80.653,84 9.3. aplicar a Anilton Bastos Pereira e à empresa José Carlos dos Santos Transportes - ME multa individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao FNDE, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.